Tribunal: TJDFT
Processo: 0038204-13.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. IDENTIFICADOR DE CANAL CHAMADOR. BINA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. CARTA DE PATENTE N. 92026249-9. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ADEQUADA APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1.O juiz, no exercício do seu livre convencimento, avaliou, fundamentadamente, as provas produzidas e acostadas aos autos, indicado as razões da formação de seu convencimento, após a garantia do pleno contraditório e ampla defesa (art. 355, inc. I e art. 371 ambos do CPC), não havendo que se falar em nulidade da sentença.
2. Conforme acertadamente pontuou o i. Juízo a quo, ainda que se abstraísse o tema referente à invalidade do registro da patente em análise, o sistema de operação das centrais telefônicas atualmente destoa profundamente daquele em razão do que se constituiu a patente, razão pela a mencionada tecnologia não se aplica aos sistemas telefônicos gerenciados pelos litisconsortes passivos. Não há que se falar em indenização ante a ausência de ato ilícito.
3. A fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos exatos do CPC. Assim, considerando-se o tempo de tramitação do processo- cerca 20 anos até a prolação da sentença –, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo dos serviços prestados, vê-se que os critérios constantes dos incisos I a IV, § 2o, do art. 85, do CPC foram devidamente avaliados, em atenção ao princípio da proporcionalidade, e adequado o valor fixado.
4. Apelação conhecidas e não providas.